Tribunal: TJDFT
Processo: 0754252-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754252-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATAS DOS SANTOS AGRAVADO: PRONTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JHONATAS DOS SANTOS contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de origem (PJe 0724753-11.2024.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas mensais e intermediárias referentes a contrato de compra e venda de imóvel rural até o julgamento final do processo. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada é genérica e sem fundamentação adequada, não levando em consideração os diversos vícios presentes na relação jurídica em questão. Argumenta que a cumulação de índices de reajustes no contrato é ilegal, destacando que a cláusula terceira, parágrafo primeiro, apresenta um acréscimo significativo no índice de reajuste, com a inserção de juros de 0,92% ao mês, além do Índice Geral de Preço de Mercado (IGPM). Afirma que há impossibilidade de instalação de rede de energia elétrica nos imóveis, o que não foi informado no memorial descritivo, e que a linha de alta tensão presente nos imóveis não permite a realização de obras, configurando publicidade enganosa por parte da construtora. Pontua que, mesmo diante das irregularidades mencionadas, o magistrado de origem afastou a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, ignorando os prejuízos concretos suportados pelo agravante, que já custeou mais de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), e está em risco de inadimplemento e restrição creditícia. Pondera que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte agravante hipossuficiente e vulnerável frente à construtora, o que justifica a inversão do ônus da prova e a suspensão imediata das obrigações contratuais abusivas. Requer a concessão de liminar para suspender o pagamento das parcelas mensais e intermediárias do contrato até o julgamento definitivo do feito e, no mérito, a confirmação da decisão liminar, com a reforma integral da decisão de 1a instância. Gratuidade de justiça indeferida na decisão de ID 67543836. Preparo recolhido (ID 67887131). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 67906090. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 68916683). Em consulta ao andamento do feito originário, verificou-se que o processo foi sentenciado, com a homologação de acordo celebrado entre os litigantes (ID 231572762). É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Com efeito, não é o caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante da homologação do acordo entabulado pelas partes e consequente extinção do feito originário. Assim, a superveniência de novo título judicial enseja o reconhecimento da prejudicialidade do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator